Tribunal: TCU
Processo: 019.227/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde (FNS/MS), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, pela União, por intermédio de Convênio 01181/2010 tendo por objeto dar apoio técnico e financeiro para um Aparelho de Mamografia e um aparelho de CR - Sistema de Digitalização de Imagem

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor de Luiz Augusto Pereira (CPF XXX.579.960-XX) e do Sanatório Belém (CNPJ 92.713.825/0001-71), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, pela União, por intermédio do Convênio 01181/2010, registro Siafi 750241 (peça 9), tendo por objeto dar apoio técnico e financeiro para um Aparelho de Mamografia e um aparelho de CR - Sistema de Digitalização de Imagem, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Luiz Augusto Pereira (CPF XXX.579.960-XX) e Sanatório Belém (CNPJ 92.713.825/0001-71), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Luiz Augusto Pereira (CPF XXX.579.960-XX) e Sanatório Belém (CNPJ 92.713.825/0001-71), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 28/12/2012 184.000,00 Débito 11/10/2016 12.369,23 Crédito 11/10/2016 2.054,26 Crédito 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Luiz Augusto Pereira (CPF XXX.579.960-XX) e Sanatório Belém (CNPJ 92.713.825/0001-71), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde - MS e aos responsáveis, para ciência.